Tribunal: TJSP
Processo: 1114522-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Recusa de cobertura de exame de videodeglutorama – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que houve ação de obrigação de fazer sobre os mesmos fatos que foi julgada procedente – Irrelevância – Reconhecimento de ausência de conexão entre a ação mencionada e esta – Resultado obtido

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Recusa de cobertura de exame de videodeglutorama – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que houve ação de obrigação de fazer sobre os mesmos fatos que foi julgada procedente – Irrelevância – Reconhecimento de ausência de conexão entre a ação mencionada e esta – Resultado obtido naquela demanda que em nada influencia esta – Ação ajuizada após o exame já ter sido realizado – Ausência de demonstração de recusa efetiva pelo plano de saúde – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO